Tribunal: TJMT
Processo: 0004201-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004201-70.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONECLE FERNANDES BORGES - CPF: 768.408.321-04 (EMBARGANTE), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), NICOLE ALVES LESSA - CPF: 009.788.881-89 (ADVOGADO), LEIZIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 030.633.241-83 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), CESAR PRADO DE SOUZA - CPF: 825.549.788-91 (EMBARGADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.906.311/0001-61 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ronecle Fernandes Borges contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados contra Sedare Anestesiologia Ltda. e César Prado de Souza, em razão da morte da esposa do autor. O embargante sustenta omissões e obscuridades no julgado quanto à análise de temas relevantes, como responsabilidade objetiva da clínica, inversão do ônus da prova, manifestação do perito assistente e motivação sobre a inexistência de falha na prestação do serviço. Pede prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise de argumentos essenciais à responsabilidade civil dos réus; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a responsabilidade civil à luz do art. 14 do CDC, afastando a tese de responsabilidade objetiva da clínica por inexistência de nexo causal entre a conduta médica e o óbito da paciente, diante da imprevisibilidade da reação anafilática e da atuação médica conforme os protocolos clínicos reconhecidos.

A inversão do ônus da prova é analisada sob a ótica do art. 373, I, do CPC, com destaque para a insuficiência probatória do autor, não se constatando omissão quanto ao tema.

A manifestação do perito assistente é considerada e transcrita no acórdão, mas é afastada por ausência de lastro documental e por não infirmar de forma substancial a conclusão do laudo oficial, o qual é considerado técnico, imparcial e embasado.

A decisão impugnada explicita os elementos técnicos e probatórios que embasaram a conclusão pela ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo obscuridade na motivação do julgado.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas as matérias ventiladas nos embargos, mesmo que rejeitadas, para fins de acesso às instâncias superiores.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A apreciação da responsabilidade civil médica pode afastar a responsabilidade objetiva quando demonstrada a ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano, mesmo sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de omissão ou obscuridade nos embargos de declaração deve ser rejeitada quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada os pontos controvertidos, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A crítica do assistente técnico não prevalece sobre o laudo pericial oficial quando desprovida de provas documentais robustas e respaldo técnico-científico.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ronecle Fernandes Borges
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Sedare Anestesiologia Ltda.
e
César Prado de Souza
, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de prova de conduta culposa ou de nexo causal entre a atuação médica e o falecimento da paciente, sua esposa.

Nos presentes aclaratórios, o embargante alega que o julgado incorreu em omissões e obscuridades, pois não teria apreciado questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como a responsabilidade objetiva da clínica de anestesiologia à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o pedido de inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, §1o, do CPC).

Alega que ao contrário do consignado, houve indicação precisa dos elementos probatórios que embasaram a conclusão de inexistência de falha na prestação do serviço.

Postula, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com atribuição de efeitos infringentes, para que, sanadas as omissões, haja reforma do acórdão e acolhimento do pedido indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando, ao suprir o vício, a decisão possa ser modificada (efeitos infringentes).

No caso, não se vislumbra a omissão ou obscuridade apontadas.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da responsabilidade civil, examinando a possibilidade de aplicação do art. 14 do CDC à clínica ré, mas concluindo pela ausência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o dano, mesmo na perspectiva da responsabilidade objetiva, dada a natureza imprevisível da reação anafilática e a comprovação de que a conduta adotada esteve em conformidade com a literatura médica.

Quanto à inversão do ônus da prova, não houve omissão, pois o voto enfrentou o conjunto probatório à luz da regra geral do art. 373, I, do CPC, concluindo que as provas trazidas pelo autor eram insuficientes para infirmar a conclusão do laudo pericial oficial, cuja imparcialidade e fundamentação técnica foram reconhecidas.

Também, não procede a alegação de ausência de análise da manifestação do perito assistente.

O voto transcreveu trecho das críticas apresentadas, mas ponderou que tais considerações não afastavam a conclusão pericial oficial, por carecerem de lastro documental e não demonstrar de forma inequívoca o alegado erro médico, vejamos:

[...]Ao contrário, apontam que a cirurgia era de grande porte, com riscos inerentes e complicações imprevisíveis, como reação anafilática à transfusão de plasma, que foi administrada em caráter emergencial, ante sangramento volumoso, situação também prevista na literatura médica.

Não desconheço a dor dos Apelantes pela perda de um ente querido, no entanto, para condenar os médicos, mister se faz a presença de provas de eventual erro médico. No caso em apreço, não há provas de que os profissionais tenham descumprido os protocolos médicos, nem que tenham atuado com negligência, imprudência ou imperícia.

Importa lembrar que, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, a responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, o que implica a necessidade de comprovação de culpa, o que não se verificou nos autos.

Dessa forma, ausente o elemento essencial da responsabilidade civil — nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso — impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por ausência de responsabilidade civil dos réus. (omissis)

Inclusive o assistente técnico dos Apelantes conclui que:

Da conclusão da contestação ao laudo Tendo em vista a enormidade de faltas documentais e de prováveis falhas de avaliação précirúrgica / pré-anestésica (determinação do Ângulo de Cob e não avaliação de risco alérgico em paciente sabidamente alérgica, por exemplo), estranha-nos que a perita do caso tenha alcançado alguma conclusão sem que provas materiais concretas (documentais) lhe tivessem sido disponibilizadas para análise. O laudo é superficial em suas considerações e não apresenta embasamento literário científico correto para que os achados periciais pudessem ter sido devida e adequadamente embasados.

De fato, os documentos apresentados pela parte autora revelam-se insuficientes para comprovar a existência de culpa do profissional médico, prevalecendo, portanto, a conclusão técnica e imparcial constante no laudo pericial, que atestou a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado.

Diante disso, não há elementos que justifiquem a responsabilização dos requeridos pelos danos morais e pela pensão pretendida pela parte autora.

Nesse contexto, verifica-se que não restou demonstrada qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dos prepostos da instituição requerida. Ausente nos autos prova mínima, ainda que indiciária, de que houve erro na atuação médica capaz de ensejar a responsabilização civil, não se configura falha na prestação dos serviços de saúde. Assim, inexiste fundamento para a imposição de condenação a título de indenização por danos morais ou pensionamento, razão pela qual se impõe o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais...

Ademais, a decisão indicou os fundamentos e elementos técnicos inclusive transcrevendo quesitos e respostas do laudo pericial, que embasaram a conclusão de inexistência de falha na prestação do serviço, afastando, portanto, a alegada obscuridade.

No que toca ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem sua oposição.

Assim, resta atendida a finalidade de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Diante disso, inexistindo os vícios apontados, os embargos devem ser rejeitados.

À luz dessas considerações
, REJEITO
os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025